Tribunal: TJMT
Processo: 1010573-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010573-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA - CPF: 699.858.041-04 (AGRAVANTE), JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA - CPF: 043.826.128-37 (AGRAVANTE), ADRIANO SANDOVAL ROCHA - CPF: 814.069.161-53 (AGRAVANTE), ROLANDO SANDOVAL ROCHA - CPF: 415.986.601-87 (AGRAVANTE), INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA - CPF: 880.412.391-53 (AGRAVADO), INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA - CPF: 880.412.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ENTRE HERDEIROS – INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS LIMINARES – AUSENTE EVIDÊNCIA DE DIREITO PORQUE O PLEITO APRESENTADO VAI DE ENCONTRO À LIMINAR DEFERIDA E MANTIDA NO PROCESSO NÚMERO 1010230-75.2023.8.11.0041 E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÚMERO 1008817-53.2023.8.11.0000 – AUSENTE ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO – NÍTIDA INTENÇÃO DE SE DESVENCILHAREM DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM SEARA DE LIMINAR NO OUTRO FEITO – INTENSA LITIGIOSIDADE ENTRE HERDEIROS – FALTA DE RAZOABILIDADE EM EXTINGUIR O CONDOMÍNIO NO PLANO JURÍDICO QUANDO NO PLANO FÁTICO A SITUAÇÃO DAS PARTES CONTINUAR A MESMA – USUFRUTO EXCLUSIVO DOS BENS PELOS HERDEIROS AUTORES AGRAVANTES – MERA OFERTA DE CAUÇÃO QUE NÃO EXIME A DEMONSTRAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA ALMEJADA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de tutela de evidência vindicada encontra-se obstada pelo fato de que
“já houve análise e deferimento de tutela de urgência na ação de n° 1010230-75.2023.8.11.0041, que possui continência com esta ação, diante da identidade de partes e de causa de pedir e sendo o pedido da referida ação mais amplo do que o pedido desta”
(sic), cujos efeitos, inclusive, foram mantidos por mim no RAI n°. 1008817-53.2023.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes.

Ausente a alegada probabilidade do direito na medida em que claramente os agravantes intencionam a extinção do condomínio para o fim de desvencilharem da obrigação imposta na liminar deferida e mantida em seara de agravo no processo no. 1010230-75.2023.8.11.0041. Corrobora a ausência de probabilidade a intensa litigiosidade entre os herdeiros e o fato de que os agravantes aparentemente estão na posse exclusiva da totalidade dos bens que compõem o acervo do espólio, não havendo razoabilidade em se extinguir o condomínio no plano jurídico quando no plano fático continuarão a usufruir com exclusividade dos bens, isto em detrimento da herdeira dissidente.

A mera oferta de caução para deferimento da liminar não prescinde da demonstração dos requisitos necessários ao seu deferimento, especialmente a probabilidade do direito, requisito ausente, conforme acima delineado.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010573-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA, JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA, ADRIANO SANDOVAL ROCHA, ROLANDO SANDOVAL ROCHA

AGRAVADA: INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROLANDO SANDOVAL ROCHA,
ADRIANO SANDOVAL ROCHA, JULIETA BARBOSA SANDOVAL ROCHA

e

ALESSANDRA APARECIDA SANDOVAL ROCHA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da “ação de extinção de condomínio entre herdeiros” n. 1010113-84.2023.8.11.0041, ajuizada pelos ora agravantes contra
INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA
, que indeferiu o pedido liminar de concessão de tutela de evidência em que se visava à extinção do condomínio.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que na origem trata-se

de
“ação de extinção de condomínio, asseverando que a convivência harmoniosa entre os condôminos (irmãos) já não existia mais”
, sendo que “p
leiteou-se, emenda a inicial, para fazer constar o pedido de extinção de forma liminar, considerando prejuízo financeiro que tem advindo as partes em razão da fixação de aluguéis em favor da Agravada, o que está sendo discutido em autos próprios”
(sic)
.

Argumentam estão
“presentes os requisitos da urgência e a probabilidade do direito, além do perigo de dano irreversível, somado, ainda, a garantia real ofertada pelo Agravante Rolando”
(sic), devendo ser modificada a decisão recorrida que indeferiu a liminar de extinção do condomínio.

Pontuam que
“o pedido de ambas as partes (nos seus respectivos processos) conduzem a mesma vontade, isto é, a extinção condominial”
(sic), e que, por isso, é
“aplicável a tutela de evidência pela incontroversa vontade das partes de extinção do condomínio, que deve ser decretada, desde já”
(sic)
.

Defendem estarem presentes os requisitos necessários e requerem seja
“deferida a liminar para determinar a imediata extinção condominial, pautada na convergência de interesses das partes, na probabilidade (quiçá, certeza) do direito e perigo de dano causado pelo prejuízo financeiro referente ao pagamento de alugueis, nos termos da lei e fundamentos supra”
(sic)
.

Os recorrentes são beneficiários da gratuidade de justiça, conforme certificado no Id. 167795176.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim em 06/06/2023, conforme decisão de Id. 171183699.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta na peça de Id. 174132199, sustentando a correção da decisão recorrida, sob o fundamento de que estão ausentes os requisitos para concessão de tutela de urgência ou evidência que justifique a extinção do condomínio. Argumenta que é ausente a plausibilidade do direito porque evidente a presença de litígio entre as partes e também ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pede seja mantida a decisão recorrida que indeferiu o pedido liminar.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que indeferiu pedido liminar de extinção de condomínio e pugnam seja
“deferida a liminar para determinar a imediata extinção condominial, pautada na convergência de interesses das partes, na probabilidade (quiçá, certeza) do direito e perigo de dano causado pelo prejuízo financeiro referente ao pagamento de alugueis, nos termos da lei e fundamentos supra”
(sic).

Contudo, como corretamente dirimido pelo togado singular, o pedido de tutela de evidência vindicada encontra-se obstada pelo fato de que
“já houve análise e deferimento de tutela de urgência na ação de n° 1010230-75.2023.8.11.0041, que possui continência com esta ação, diante da identidade de partes e de causa de pedir e sendo o pedido da referida ação mais amplo do que o pedido desta”
(sic), cujos efeitos, inclusive, foram mantidos por mim no RAI no. 1008817-53.2023.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, conforme ementa abaixo transcrita:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS (COBRANÇA) E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROPORCIONAL À QUOTA PARTE DA HERDEIRA AUTORA – USUFRUTO EXCLUSIVO DOS DEMAIS HERDEIROS – EVIDÊNCIA DO PERICULUM IN MORA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COGNIÇÃO PREFACIAL E NÃO EXAURIENTE – DESPICIENDA AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRELIMINARES SUFICIENTES E RAZOÁVEIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva (REsp 570.723/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27-3-2007).

Justifica-se liminarmente a fixação e obrigação de pagamento da contraprestação pecuniária devida pelo usufruto exclusivo dos bens que compõem o acervo hereditário pelos herdeiros requeridos/agravantes em razão da situação de necessidade delineada pela agravada/autora delineada na inicial.

Razoável o arbitramento do aluguel como forma de evitar possível enriquecimento ilícito dos herdeiros que usufruem dos bens sem nada repassar à coerdeira, situação que é bastante cômoda aos agravantes, compelindo ao devido ajuste e finalização da partilha do espólio.

Não há cerceamento à defesa e tampouco ofensa ao contraditório, isso porque a decisão recorrida possui natureza liminar, a qual é produto de uma análise não exauriente do processo baseada em argumentos e provas inicialmente coligidos inicialmente, os quais conduziram à escorreita decisão proferida.

Quanto à incorreção do valor devido a título de aluguel, os agravantes apenas impugnam genericamente os detalhados apontamentos da parte agravada/autora, conforme delineado na inicial e nas contrarrazões, elementos que indicam com razoabilidade, proporcionalidade e elementos concretos o valor devido por eles pelo usufruto exclusivo dos bens que compõem o espólio em detrimento do clarividente direito sucessório da agravada.

Despicienda a dilação probatória, por ora, para fins de sustentação da liminar deferida, posto que os argumentos e elementos de prova coligidas à exordial no processo de origem evidenciam o direito da autora/agravada, podendo os agravantes/requeridos terem impugnado, com base em elementos concretos e extrajudiciais (Ex.: avaliação de aluguel por corretores, ferramentas de pesquisa, etc.), o valor arbitrado liminarmente, providencia que não tomaram, se resumindo a sustentar de forma abstrata e genérica a incorreção do quantum.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Outrossim, se infere ausente a alegada probabilidade do direito na medida em que claramente os agravantes intencionam a extinção do condomínio para o fim de desvencilharem da obrigação imposta na liminar deferida e mantida em seara de agravo no processo número 1010230-75.2023.8.11.0041 (decisão acima transcrita).

Neste sentido, corrobora a ausência de probabilidade a intensa litigiosidade entre os herdeiros e o fato de que os agravantes aparentemente estão na posse exclusiva da totalidade dos bens que compõem o acervo do espólio, não havendo razoabilidade em se extinguir o condomínio no plano jurídico quando no plano fático continuarão a usufruir com exclusividade dos bens, isto em detrimento da herdeira dissidente.

Assim, conclui-se mais razoável que a extinção do condomínio legal existente entre as partes somente se perfectibilize após a pertinente avaliação judicial e partilha, com possível venda, dos bens que compõem o acervo do espólio.

De mais a mais, a mera oferta de caução para deferimento da liminar não prescinde da demonstração dos requisitos necessários ao seu deferimento, especialmente a probabilidade do direito, requisito ausente, conforme acima delineado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023